Tribunal: TJSP
Processo: 1020193-26.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi o motorista do ônibus da empresa ré quem deu causa ao acidente em questão. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, do conjunto probatório, inclusive se considerado o vídeo

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi o motorista do ônibus da empresa ré quem deu causa ao acidente em questão. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, do conjunto probatório, inclusive se considerado o vídeo juntado aos autos, é possível concluir que o acidente em questão foi causado pelo próprio motorista do taxi da empresa autora.
RECURSO DESPROVIDO.